Tribunal: CARF
Processo: 12689.722199/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO. SÚMULA CARF No 185.
Súmula CARF no 187: O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, as provas necessárias à comprovação do direito alegado.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.722199/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.098 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2021
Recorrente
NML NORDESTE MARÍTIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. RESPONSABILIDADE DO AGENTE
MARÍTIMO. SÚMULA CARF No 185.
Súmula CARF no 187: O Agente Marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo
107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, as provas necessárias à comprovação do direito alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.722199/2012-60
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.098 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.722199/2012-60

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra os fatos:
“1. O presente processo é pertinente ao Auto de Infração de fls. 3 a 9, referente à multa
regulamentar (não passível de redução) – Código de Receita DARF 2185, no valor de
R$ 15.000,00, pelo descumprimento de obrigação acessória de prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que executar.
1.1. As folhas citadas neste Relatório referem-se à numeração do processo digital.
2. A emissão do auto de infração foi assim justificada pela Auditoria, na qual a infração
cometida se deu em virtude de procedimento de apuração de infrações em razão do
registro intempestivo no sistema Siscomex-Mantra das informações relativas aos
conhecimentos de transporte neles listados:
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
De acordo com o art. 8 da IN RFB no 800/2007, a empresa de navegação operadora da
embarcação ou a agencia de navegação que a represente deverá informar à rfb a escala
da embarcação em cada porto nacional, conforme estabelecido no anexo I da referida
IN, na forma e no prazo estabelecidos no inciso I do seu art. 22.
Art. 22 - São os seguintes os prazos mínimos para a prestação da informação à RFB.
I – As relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - As correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE
a manifesto e de manifesto a escala:
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação , para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo.
A empresa em epígrafe, como agência de navegação e representante da empresa de
navegação ANTARES SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA, não prestou, dentro do prazo
legal, as informações sobre os eventos abaixo;
ESCALA no 12000114786: referente ao navio POLA PACIFIC, que operou no porto no
dia 03/04/2012 e a inclusão da escala foi realizada no dia 02/04/2012, conforme cópia
dos detalhes da escala e histórico do bloqueio/desbloqueio em anexo.
MANIFESTO no 1012500703620: a vinculação deste à escala 12000114786 do navio
acima citado só foi realizada no dia 02/04/2012 enquanto que a operação do navio
acima citado foi realizada no dia 03/04/2012, conforme cópia dos detalhes e
informações do manifesto, detalhes da escala e histórico do bloqueio/desbloqueio em
anexo. CE-MERCANTE no 101205058302104: a associação deste ao manifesto acima
só foi realizada no dia 02/04/2012 quando o navio PÓLA PACIFIC operou no dia
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.098 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.722199/2012-60

03/04/2012 no porto de SALVADOR, conforme detalhes da escala, cópia do CE-
MERCANTE e histórico do bloquio/desbloquei em anexo.
Resta demonstrado o descumprimento do prazo legal, ficando, portanto sujeita as
penalidades previstas no Art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66 com
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Fato Gerador Valor
03/04/2012 R$ 5.000,00
03/04/2012 R$ 5.000,00
03/04/2012 R$ 5.000,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 15 do Decreto n° 6.759/09. Art. 107, inciso IV, alinea "e" do Decreto-Lei n° 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03, regulamentado pelo art.728, inciso
IV, alinea "e" do Decreto n° 6.759/09.
3. A fiscalização junta, às fls. 10 a 18, documentos relativos à ocorrência das infrações
descritas no Relatório Fiscal.
DA IMPUGNAÇÃO
4. A Autuada foi cientificada da presente autuação em 08/02/2013, conforme cópia do
AR dos correios às fls. 22, tendo ingressado com a Impugnação de fls. 24 a 25, em
01/03/2012, conforme registrado às fls. 24.
5. Em apartada síntese a Impugnante alega:
5.1. Ilegitimidade passiva para atuar no pólo passivo da autuação;
5.2. Ocorrência da denúncia espontânea, vez que todas as informações foram prestadas
antes da lavratura das autuações;
5.3. Alega que a prática de atos administrativos discricionários precisam seguir um
padrão de razoabilidade e proporcionalidade e que não causou nenhum prejuízo à
fiscalização nem dano ao erário público.
6. Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 2.231, de 14 de junho de 2017 (DOU
16/06/2017), e conforme deinição da Coordenação de Contencioso Administrativo e
Judicial da RFB, o presente proceso foi encaminhado para julgamento da DRJRJ.”
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País,
responde pelas penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em
razão de expressa determinação legal.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.098 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.722199/2012-60

CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE
NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma
ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada no curso do despacho aduaneiro ou
após o início de qualquer outro procedimento fiscal.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 17 de janeiro de 2020. Em 6 de
fevereiro de 2020, apresentou recurso voluntário com os seguintes argumentos: (i) ausência de
responsabilidade do agente marítimo; (ii) ausência de conduta dolosa; (iii) ofensa aos princípios
da reserva legal; (v) violação a verdade material.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Contra o recorrente foi lavrado auto de infração em razão de descumprimento dos
prazos estabelecidos na legislação:

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.098 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.722199/2012-60

1
Legitimidade, Conduta típica, responsabilidade, boa-fé e ausência de dano a
fiscalização
Analisando-se os fatos descritos no lançamento, resta caracterizado o
cometimento da infração prevista no artigo 107, IV, alínea e:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(..) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (Vide)
(...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”
A regulamentação da infração qual seja a prestação de informação sobre escala
das embarcações, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos, respectivamente, no
art. 8o, art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB 800/2007:
Art. 8o A empresa de navegação operadora da embarcação ou a agência de navegação
que a represente deverá informar à RFB a escala da embarcação em cada porto nacional,
conforme estabelecido no Anexo I.
(...)
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...] III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...] Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
A infração está adequadamente tipificada bem como lançamento fiscal encontra-
se devidamente fundamentado, trazendo a delimitação dos fatos e normas aplicáveis, a
caracterização da conduta tida como delituosa e sua subsunção à hipótese prevista em norma
legal. Há nexo causal entre o fato praticado e o tipo legal cuja ocorrência deu ensejo à incidência
da multa objeto da autuação.
A responsabilidade do agente marítimo pelo descumprimento do prazo para
prestar as informações sobre o embarque da carga, está configurada e independe do elemento
volitivo e ou da extensão de seus efeitos, conforme dispõe o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei
37/1966:
“Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.098 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.722199/2012-60

§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato”.
A aplicação da penalidade independe da intenção do agente, sendo que a
responsabilidade por infrações desta natureza é objetiva. Neste sentido é o entendimento
consolidado deste tribunal administrativo, consubstanciado no enunciado da Súmula no 187:
“Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66”.
2
Princípio da verdade material
Alega o recorrente a possibilidade de juntada de documentação em sede recursal,
em respeito ao princípio da verdade material. Apesar da alegação não juntou nenhum documento
com o recurso voluntário.
O principio da verdade material é máxime do processo administrativo fiscal e de
fato permite a apresentação de documentação comprobatória em sede recursal. Todavia, não
serve para substituir a ação necessária do contribuinte, que, no presente caso não trouxe aos
autos nenhum documento capaz de afastar a penalidade.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital